Tribunal: TJDFT
Processo: 0755092-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755092-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLEI FERNANDES ALMEIDA IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE D AMATO CINOSI DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente - condenado pelos crimes de receptação, homicídio, furto e roubo - cumpria pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, na comarca de Dourados/MS. Em 14.9.16, fugiu do estabelecimento prisional (ID 79455156, p. 57). Expedido mandado de prisão, em 18.9.24, foi preso no DF, local em que permanece recolhido desde então (ID 79455156, p. 86). O paciente pediu para que a pena fosse cumprida no DF – local em que seus familiares residem. Contudo, o juiz da VEP ordenou o recambiamento definitivo dele para a comarca de Dourados/MS, ao fundamento de que não há vagas no sistema prisional do DF e inexiste ordem constritiva expedida por juízo criminal do DF (ID 79455156, p. 252/4). Sustenta o impetrante que o paciente tem vínculos familiares no Distrito Federal, o que favorece a sua ressocialização. E o juiz da VEP, ao ordenar o recambiamento definitivo para a comarca de Dourados/MS, desconsiderou que a maior fração da pena a ser cumprida pelo paciente decorre de condenação do DF - ação penal 0000002-00.1031.0.08.1210. Pede, em liminar, seja suspenso o recambiamento, mantendo-se paciente no DF. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal, o que, ao menos em juízo preliminar, não ocorre. O juízo da execução do estado onde proferida a sentença condenatória, como regra, é o competente para a execução da pena (LEP, art. 65). O paciente, que cumpria pena por crimes de receptação, homicídio, furto e roubo, na comarca de Dourados/MS, evadiu-se do estabelecimento prisional e permaneceu foragido por 8 anos. Parte das condenações teve a punibilidade extinta, remanescendo saldo de pena referente às ações penais n. 0206615-60.2010 e 0000002-00.1031.0.08.1210 (ID 79455156, p. 56). A ação penal n. 0206615-60.2010, do Estado do Mato Grosso do Sul refere-se à condenação por crime de furto, cometido em 20.11.20 . E a ação penal n. 0000002-00.1031.0.08, do Distrito Federal, é por crime de homicídio, cometido em 9.6.21 (ID 79455962, p. 2/3). As condenações, oriundas de diversos estados da Federação, foram unificadas pelo juiz da execução da comarca de Dourados/MS – local em o paciente iniciou o cumprimento da pena. Daí por que o recambiamento do paciente para aquela comarca não caracteriza, em princípio, flagrante ilegalidade. Conquanto o art. 103 da LEP disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do condenado a escolha do local de cumprimento da pena. A transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionada à existência de vagas e estabelecimentos adequados. O juiz da VEP, ao ordenar o recambiamento definitivo do paciente, ressaltou que não há vagas nos estabelecimentos prisionais do DF. Não há, ao menos em juízo preliminar, constrangimento ilegal no recambiamento do paciente à comarca de Dourados/MS. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES